Tribunal: CARF
Processo: 10768.002047/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.002047/2010-70
ACÓRDÃO
2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUCIANO HUGO DOURADO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IRPF. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA,
REFORMA OU PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o capital
acumulado em plano de previdência privada representa patrimônio
destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza previdenciária
(STJ, REsp 1507320/RS). Desta forma, tal capital está ao abrigo da isenção,
mesmo havendo resgate.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Impugnação à Notificação de Lançamento no 2008/744210961971647,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007, com o valor total do crédito apurado de R$ 47.944,92 sendo:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Valor em Reais (R$)
IRPF - Suplementar
24.649,08
Multa de Ofício
18.846,81
Juros de Mora
4.809,03
Valor do Crédito Tributário Apurado
47.944,92
As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo digital.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, às fls.
21, foi apurada a seguinte infração:
(i) Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica
• Omissão: R$ 238.558,42
• Motivo: Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa
Jurídica declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes
pagadoras em DIRF, para o titular e/ou dependentes, constatou-se a omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor de R$ 238.885,42. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre rendimentos omitidos no valor de
R$ 35.832,72.
CNPJ da fonte pagadora: 92.661.388/0001-90 – Itaú Vida e Previdência S.A.
O contribuinte foi intimado em 23.02.2010, conforme Aviso de Recebimento – AR
às fls. 53.
O período objeto da Notificação de lançamento é o ano-calendário 2007, exercício
2008.
O contribuinte apresenta Impugnação em 25.03.2010, às fls. 03, na qual alega em
síntese:
(i) Da isenção do IRPF dos proventos de aposentadoria em função de cardiopatia
grave;
O contribuinte é portador de cardiopatia grave, conforme Declaração emitida pelo
INSS, órgão da Administração Pública da União (às fls. 16);
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
3
(ii) O contribuinte recebeu o rendimento a título de previdência complementar
Relaciona às fls. 18 o Informe de Rendimentos Financeiros com o resgate de
Previdência Complementar.
O contribuinte cita decisão do CARF no sentido de que os proventos de
aposentadoria recebidos pela previdência complementar são isentos de IRPF
quando recebidos por portador de moléstia grave;
O contribuinte também cita, no mesmo sentido, o Ato Normativo COSIT 10/1996.
Após a Unidade da RFB de Jurisdição do Contribuinte emite Termo
Circunstanciado e Despacho Decisório mantendo integralmente a Notificação de
Lançamento, nestes termos:
“Não há previsão legal para o enquadramento como rendimentos isentos, a
quantia auferida a título de resgate de previdência complementar”.
O Contribuinte devidamente intimado do Despacho Decisório, atravessa
Manifestação reiterando os argumentos deduzidos em sede de Impugnação,
colacionado decisões mais recentes do CARF e também citando a Solução de
Consulta COSIT 356, de 17.12.2014.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 17/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos do recorrente são isentos por ser
portador(a) de moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos, motivo
pelo qual a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é improcedente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a isenção de proventos de aposentadoria recebidos pela
previdência complementar quando recebidos por portador de moléstia grave.
Observo que, nos autos, que não há controvérsia de ser o contribuinte portador de
moléstia grave, conforme artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. Sendo o contribuinte
aposentado, o Informe de Rendimentos Financeiros de fl. 18 demonstra ser rendimentos de
resgates de previdência complementar. A decisão de piso assim se manifestou:
(a.2) natureza dos rendimentos recebidos
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
4
Cabe ressaltar que a Portaria RFB no 379, de março de 2013, no art. 8o, atribuiu
efeito vinculante para a RFB em relação às soluções de consulta interna
publicadas no sítio deste Órgão, conforme a seguir descrito:
Art. 8o. A SCI terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação
no sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.
A Ordem de serviço COSIT no 01, de abril de 2013, ratificou tal determinação no
art. 8o.
Por outro lado, a RFB publicou a Solução de Consulta COSIT no 356, de
17.12.2014, que tratou, dentre outros aspectos, sobre a isenção dos rendimentos
de aposentadoria complementar recebidos por portadores de moléstia grave,
conforme a conclusão dos itens 13 e 14 transcritos:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai sobre a
condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está dirigida àqueles
trabalhadores que estão na inatividade e recebendo proventos pagos pela
previdência oficial. Os ganhos complementares de aposentadoria garantidos por
participação em planos de aposentadoria geridos por entidades de previdência
complementar fechada são tributáveis até que o beneficiário adquira a condição
de aposentado pela previdência oficial e comprove ser portador de doença grave
prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador de
doença grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria complementar
instituída em plano de benefícios de entidade de previdência complementar
somente está isento do imposto sobre a renda a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial.
O contribuinte relaciona às fls. 18 o Informe de Rendimentos Financeiros que
mostra o resgate de valores de Previdência Complementar.
Ora, no presente caso concreto, o resgate de Previdência Complementar
informado às fls. 18 não se amolda ao previsto na Solução de Consulta COSIT no
356, de 17.12.2014 pois esta expressamente se refere aos rendimentos
decorrentes de complemento de aposentadoria e não ao resgate de previdência
complementar.
Neste mesmo sentido, o Manual de Perguntas e Respostas da RFB, exercício 2016,
orienta na Pergunta 269 que os valores recebidos a título de resgate de entidade
de previdência complementar estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda
ainda que efetuado por portador de moléstia grave:
Os valores recebidos a título de resgate de entidade de previdência
complementar, Fapi ou PGBL, que só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as
condições contratuais para o recebimento do benefício, por não configurar
complemento de aposentadoria, estão sujeitos à incidência do imposto sobre a
renda, ainda que efetuado por portador de moléstia grave.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
5
Em que pese a discordância do contribuinte quanto ao lançamento fiscal de ofício,
a tributação das importâncias recebidas no resgate de contribuições à Previdência
Privada está em legislação consolidada no artigo 43, inciso XIV, do Decreto no
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), abaixo reproduzido:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964,
art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no
9.317, de 1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999,
arts. 1o e 2o):
(...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto
no art. 39, XXXVIII (Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
XV - os resgates efetuados pelo quotista de Fundos de Aposentadoria Programada
Individual - FAPI (Lei no 9.477, de 1997, art. 10, § 2o);
Neste caso concreto concluo que o resgate de Previdência Complementar não
está isento de IRPF no ano-calendário 2007, ainda que o contribuinte seja
portador de moléstia grave.
O tema não é novo neste Colegiado, que na sessão de 18/11/2020 – acórdão 9202-
009.228 - entendeu, à unanimidade de votos, pela natureza isentiva dessa verba. Nesse contexto,
trago como razões de decidir os fundamentos postos pelo relator do acórdão acima, Conselheiro
João Victor Ribeiro Aldinucci, nos termos a seguir:
A isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave tem fundamento
no art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7713/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos
percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou
reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose
múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
(Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse
rendimento for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
6
artigo, exceto as decorrentes de moléstia profissional, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541, de 1992)
(Vide Lei 9.250, de 1995)
Conforme prevê o art. 30 da Lei 9250/95, a moléstia grave deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, que fixará o prazo de sua validade, nos
casos de moléstias passíveis de controle. Veja-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei
no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística
(mucoviscidose).
O § 2o do art. 30 retro transcrito ainda incluiu a fibrose cística na relação das
moléstias a que se refere o inc. XIV do art. 6o da Lei 7713/88. Por sua vez, o
Regulamento do Imposto de Renda vigente à época dos fatos geradores previa o
seguinte:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste
artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após
a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no
8.541, de 1992, art. 47);
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas
por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia
maligna,
cegueira,
hanseníase,
paralisia
irreversível
e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget
(osteíte
deformante),
contaminação
por
radiação,
síndrome
de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
7
6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30,
§ 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI
e XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado
o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de
controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o). § 5o As isenções a que se
referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a
partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se
esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
Portanto, para fazer jus à isenção, o contribuinte deve cumprir os seguintes
requisitos: (i) ser portador de uma das moléstias legalmente previstas; (ii) receber
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, visto que a regra isentiva não se
aplica a outros rendimentos porventura tributáveis; (iii) ter laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios. Tal matéria é objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Conforme o § 5o do art. 39 do Regulamento então vigente, a isenção se aplica aos
rendimentos recebidos a partir (i) do mês da concessão da aposentadoria, reforma
ou pensão; (ii) do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia,
se esta foi contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão; ou (iii) da data em
que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial, de modo que
importa a data em que foram recebidos os rendimentos.
Neste caso concreto, e como está registrado no acórdão recorrido, acompanhei
integralmente o relator, autor do voto vencedor, segundo o qual a isenção do
imposto pelos portadores de moléstia grave abrange os resgates de Previdência
Privada. Para evitar tautologia, adoto as seguintes razões do acórdão recorrido
como razões de decidir:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
8
É o entendimento deste Conselheiro de que a natureza jurídica da previdência
complementar é previdenciária, não sendo desconstituída tão somente porque
existente a possibilidade de resgate.
Sendo assim, uma vez a previdência complementar tem natureza previdenciária, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua
natureza jurídica, é dizer, tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou
total, que continuam tendo natureza de proventos de aposentadoria, o que induz
a afirmar que sendo aposentado possuidor de moléstia grave (nos termos da Lei)
ou Moléstia Profissional ou ainda Aposentado por invalidez decorrente de acidente
em serviço, estes resgates estarão isentos do IRPF.
Sobre o tema, o STJ no julgamento REsp no 1.507.320, de 10/02/2015, publicado
no DOU de 20/02/2015, confirmou acórdão do TRF4 no qual se reconheceu a
isenção do IRPF pela moléstia grave, sobre os resgates de Previdência Privada que
efetuou, exatamente, sob o entendimento, que o resgate não descaracteriza a
natureza jurídica previdenciária da verba e, que como há previsão para isenção
sobre a previdência privada complementar na lei do imposto decorrente de
moléstia grave, ela atinge os recebimentos mensais ou resgates.
Observe-se, ainda, pela sua importância que foi publicada, pela Secretaria da
Receita Federal – RFB, a Solução de Consulta COSIT no 356, de 17 de dezembro de
2014, que tratou, dentre outros assuntos, sobre a isenção dos rendimentos de
aposentaria complementar recebidos pelos portadores de moléstia grave. Pela
relação do tema com a hipótese aqui tratada, oportuno reproduzir os seguintes
excertos da referida solução de consulta:
13. Outro aspecto relevante a ser destacado para fazer jus à isenção recai
sobre a condição de aposentado. Na lei, a condição de aposentado está
dirigida àqueles trabalhadores que estão na inatividade e recebendo
proventos pagos pela previdência oficial. Os ganhos complementares de
aposentadoria garantidos por participação em planos de aposentadoria
geridos por entidades de previdência complementar fechada são tributáveis
até que o beneficiário adquira a condição de aposentado pela previdência
oficial e comprove ser portador de doença grave prevista na lei de isenção.
14. Neste ponto, forçoso concluir que o rendimento recebido por portador
de doença grave (relacionada na lei) a título de aposentadoria
complementar instituída em plano de benefícios de entidade de previdência
complementar somente está isento do imposto sobre a renda a partir do
mês da concessão da aposentadoria pela previdência oficial.
Tal interpretação resguarda o disposto no art. 111, II, do CTN, segundo o
qual a legislação que disponha sobre isenção deve ser interpretada
literalmente. A lei isentiva deixa de fazer qualquer distinção entre os valores
pagos pela previdência pública, pela previdência privada e pelo resgate. Isto
é, a interpretação segundo a qual a isenção não alcançaria o resgate é, a
meu ver, restritiva, e não constante da norma. Em matéria de interpretação,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
9
“aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que foi
dito mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser” 1.
A faculdade de resgate concedida ao participante de fundo de previdência privada
complementar não afasta a natureza essencialmente previdenciária e, portanto,
alimentar, do saldo existente, sobretudo em favor dos portadores de moléstia
grave. Eis o entendimento do STJ a respeito da matéria:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. IMPOSTO DE RENDA.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. ISENÇÃO. CABIMENTO.
[...]
2. O art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88 estipula isenção de imposto de renda à
pessoa física portadora de doença grave que receba proventos de
aposentadoria ou reforma.
3. O regime da previdência privada é facultativo e se baseia na constituição
de reservas que garantam o benefício contratado, nos termos do art. 202 da
Constituição Federal e da exegese da Lei Complementar 109 de 2001. Assim,
o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza
previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre
Previdência Social da Carta Magna (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014),
legitimando a isenção sobre a parcela complementar.
4. O caráter previdenciário da aposentadoria privada encontra respaldo no
próprio Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n. 3.000/99), que
estabelece em seu art. 39, § 6o, a isenção sobre os valores decorrentes da
complementação de aposentadoria. Recurso especial improvido. (REsp
1507320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015)
Como se vê, "o capital acumulado em plano de previdência privada representa
patrimônio destinado à geração de aposentadoria, possuindo natureza
previdenciária, mormente ante o fato de estar inserida na seção sobre Previdência
Social da Carta Magna", de tal forma que não se pode afirmar que inexiste isenção
sobre tal capital, mormente porque a lei isentiva não faz tal restrição. Com apoio
na doutrina do professor Paulo Ayres Barreto, vale lembrar que “as normas
tributárias são incompletas (em relação à realidade) e incompletáveis por meio do
uso da analogia ou da extensão criativa”2, e seria criativa a restrição pretendida
pela Fazenda Nacional.
É importante acrescentar que, em 2018, foi editada a Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, segundo a qual a “isenção de que trata o art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988” “abrange o resgate de contribuições vertidas
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
10
aplano de aposentadoria privada complementar”, conforme “jurisprudência
consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional”.
Recentemente, a Procuradoria prolatou o DESPACHO no 348/PGFN-ME, de
5/11/20, publicado no Diário Oficial da União de 10/11/20, cujo inteiro teor é o
seguinte:
Aprovo, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, o PARECER SEI No 110/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que recomenda a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações
judiciais baseadas no entendimento de que "por força do art. 6o, XIV, da Lei no
7.713, de 1988, do art. 39, §6o, do Decreto no 3.000, de 1999, e do art. 6o, §4o, III,
da IN RFB no 1.500, de 2014, a isenção de imposto de renda instituída em
benefício do portador de moléstia grave especificada na lei estende-se ao resgate
das contribuições vertidas a plano de previdência complementar." Encaminhe-se à
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante sugerido. Brasília, 26
de agosto de 2020.
E mais, a isenção do imposto de renda pessoa física sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portadores de moléstia grave
não é uma isenção própria, concebida como um privilégio ou um favor legal, mas
sim uma isenção técnica, cuja finalidade é resguardar o princípio da capacidade
contributiva e o mínimo existencial. Nesse sentido, e para desenvolver meu
entendimento a respeito da matéria, valho-me da doutrina do professor Luís
Eduardo Schoueri:
Isenções técnicas: Quando a atuação do legislador é no sentido de tornar
comparáveis as situações a partir do critério da capacidade contributiva,
tem-se que o emprego da isenção é meramente técnico: não há a
excepcionalidade. O legislador apenas procurou descrever a hipótese de
incidência, valendo-se de todos os artifícios que tinha à mão: seja uma
descrição minuciosa e enumerativa, seja, alternativamente, uma descrição
geral seguida de isenção, que estreita o alcance daquela hipótese.
[...] Isenções próprias (ou de subvenção): Outras situações haverá em que o
legislador, não obstante a igualdade diante do critério primeiro de
diferenciação (no caso dos impostos, a capacidade contributiva), ainda
assim, procurará destacar um grupo dentre os "iguais", dando-lhe um
tratamento diferenciado, mais benéfico que o genérico. Aqui, como no caso
anterior, nada mais se tem que uma não incidência pela técnica da isenção.
Entretanto, a excepcionalidade desta situação exigirá controle. Caberá
investigar a fundamentação para a diferenciação. Poderá ter fundamentos
distributivos, simplificativos, ou, o que é mais comum, caracterizarem-se
normas tributárias indutoras, servindo de intervenção do Estado no Domínio
Econômico3.
[...]
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
11
[...] a classificação entre isenção técnica e isenção própria não é precisa. é
útil apenas na medida em que permite ressaltar, na aproximação tipológica,
que somente quando o dispositivo tem características de excepcionalidade é
que se justificam as restrições impostas pelo Código Tributário Nacional.
Quer dizer, não se está diante de um favor ou de um privilégio legal, mas
sim de uma técnica de isenção que visa, em verdade, a resguardar o
princípio da capacidade contributiva para o contribuinte acometido de uma
moléstia grave, que, portanto, encontra-se em situação de vulnerabilidade.
Professor de Direito Público e Tributário na Universidade de Munique, Moris
Lehner lembra que “o Estado deve deixar a renda do contribuinte livre de
qualquer tributação até o limite em que aquela permita preencher os
requisitos mínimos para uma vida digna” 5. Melhor explicitando:
Impondo uma diferenciação humanamente justa, o princípio da igualdade,
na sua forma relevante para o direito tributário da capacidade contributiva
não se volta apenas ao legislador, mas também ao aplicador da lei, o que
encontra nos “fundamentos de peso” as premissas que devem guiar sua
interpretação das normascom finalidades arrecadatórias. Tal é, por
exemplo, o caso da necessidade para a existência (humana), que, enquanto
fundamento de peso, não apenas se impõe na estruturação legal do mínimo
de existência tributário, mas também serve para a interpretação daquelas
hipóteses de isenção que, enquanto revelação do princípio da renda líquida
subjetiva, vêm concretizar o princípio da capacidade contributiva6.
Examinando-se as hipóteses de isenção acima previstas, facilmente se conclui que
elas encerram a presunção de que tais rendimentos não resultam em capacidade
contributiva para o seu receptor e, portanto, estão fora do campo da incidência do
imposto de renda.
Desta forma, a interpretação dessas regras deve ser necessariamente norteada
pelo princípio da capacidade contributiva e pelo princípio da renda líquida. Como
demonstrado, nem mesmo de favor legal se trata, mas sim de isenção técnica com
a finalidade de afastar a cobrança de imposto sobre a renda que será
presumivelmente consumida para a manutenção da fonte produtora, o que
inviabiliza o provimento do recurso da Fazenda Nacional.
Por fim, cabe destacar que, segundo o voto condutor do acórdão recorrido, trata-
se de “complementação de aposentadoria recebida no ano-calendário de 2006,
tendo em vista à carta de concessão de aposentadoria de fl. 30” (efl. 181). Além
disso, e conforme a declaração de imposto de renda de efl. 26, o contribuinte era
aposentado e portador de moléstia grave.

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.323 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10768.002047/2010-70
12

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 106
DF CARF MF
Original